Tribunal: TJES
Processo: 0017321-46.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017321-46.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA MARTINS BARROS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.255/STF). IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão da matéria e violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, buscando o prosseguimento imediato do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a decisão que determina o sobrestamento do feito em razão de repercussão geral é passível de recurso; e (II) verificar se a pendência de julgamento sobre a fixação de honorários por equidade em valores exorbitantes (Tema 1.255/STF) justifica a suspensão do processo na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar a irrecorribilidade da decisão que determina o sobrestamento dos autos em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria. Tal ato não possui teor decisório propriamente dito, mas natureza de expediente procedimental destinado à observância da sistemática dos recursos repetitivos.

A determinação de sobrestamento decorre de expressa previsão legal contida no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a matéria debatida no recurso especial abrange a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado, temática afetada ao Tema 1.255/STF, o que torna imperativa a suspensão do feito para garantir a economia processual e a futura conformação do julgado à tese da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É irrecorrível o ato judicial que determina o sobrestamento do recurso em face do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

O sobrestamento de recurso que verse sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelas Cortes Superiores é dever imposto ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, conforme o artigo 1.030, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 8º, 1.021 e 1.030, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG, 1ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, j. 20.09.2017.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.589.873/CE, 1ª Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017321-46.2001.8.08.0024

AGRAVANTE: MARIANA MARTINS BARROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIANA MARTINS BARROS
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
decisão desta Vice-Presidência, acostada às fls. 333/335
, que determinou o sobrestamento do
feito
, na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil,
até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
versa
da

no Recurso Extraordinário 1412073/SP (
Tema 1.255/
STF
)
.

Irresignada, a parte recorrente sustenta, em síntese, (
i)
a
preclusão da matéria; e (ii) a violação à regra processual da vedação ao “reformatio in pejus”.

Contraminuta
às fls. 347/351
, pel
o desprovimento do agravo
.

Esta a síntese do recurso. Passo a me manifestar sobre os termos da irresignação.

De pronto, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar a irrecorribilidade da decisão que determina o sobrestamento dos autos, à vista do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria debatida, considerando que o ato não tem teor decisório. Nessa linha, confira-se precedente firmado na 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20/9/2017.

De toda sorte, à título de
obiter dictum
, verifica-se que parte da matéria debatida no Recurso Extraordinário está ligada à fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Em sendo assim, despiciendas maiores considerações para assentar que,
de fato,
discute-se verba
honorári
a

de valor bastante elevado
, a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ressalta-se, ademais, que o sobrestamento em tal hipótese decorre de própria previsão legislativa, consoante se extrai do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido de que, após o recebimento da petição do recurso pela secretaria do tribunal, e da intimação para contrarrazões, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, a quem caberá
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelas Cortes Superiores
.

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Por conseguinte, a solução da controvérsia supracitada, relacionada aos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor, afeta o julgamento do
Recurso Especial
, no qual há pedido subsidiário de que “
seja a verba honorária fixada com base no princípio da equidade (arbitramento equitativo)”
, cujo desiderato exige definição do Tema 1.255, do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Isto posto, conheço do recurso de agravo interno e nego-lhe provimento.

Como consequência, os autos deverão permanecer sobrestados, conforme determinação expressa na decisão
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.